Tribunal: STF
Processo: RE 259889
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-07
Data de publicação: 2002-03-07

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE
ESTRADAS DE RODAGEM. ARTIGOS 3.º, 4.º, 5.º e 6.º DA LEI N.º
3.133/89, DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA/SP. INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTIGO 145, II, e § 2.º, DA CARTA MAGNA.
Não se tratando de serviço público específico e divisível,
referido apenas aos contribuintes lindeiros que utilizam efetiva ou
potencialmente as estradas, não pode ser remunerado por meio de
taxa, cuja base de cálculo, ademais, identifica-se com a de imposto,
incidindo em flagrante inconstitucionalidade, conforme precedentes
da Corte.
Recurso extraordinário conhecido e provido, declarando-se
a inconstitucionalidade dos artigos 3.º, 4.º, 5.º e 6.º  da  Lei
n.º 3.133, de 27/06/89, do Município de Araçatuba/SP.